Tribunal: TJMT
Processo: 1010105-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010105-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ZEFERINO DIAS - CPF: 043.877.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A R DA SILVA COMERCIO REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 01.235.083/0001-60 (AGRAVANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (ESPÓLIO) (AGRAVADO), ZULEIKA ANTONIA DA SILVA DIAS - CPF: 209.409.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA - CPF: 631.796.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUIZ DA CAUSA – REJEITADA A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO - DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA RECORRENTE SUSPENDA A EXECUÇÃO DA OBRA NO LOCAL – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EXPOSTOS NO LOCAL - CONCESSÃO DE PRAZO PARA TÉRMINO DAS TAREFAS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não prospera a alegação de perda do objeto recursal, visto que a conclusão de parte da obra, tal como narrado pelos Agravados, ocorreu em cumprimento à ordem liminar.

A Agravante não nega a execução de edificação no terreno objeto do litígio, logo, evidencia-se que a exposição de materiais de construção já existentes no local causará prejuízos financeiros à parte, e, sobretudo, à edificação.

Por essas razões,
ad cautelam
, imperiosa a complementação da obra nos moldes pretendido, ou seja, 3 (três) dias para a colocação das vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como a colocação das portas e janelas, para evitar deterioração precoce do serviço já executado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010105-41.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A.R. DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – ME
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1000231-57.2020.8.11.0024, indeferiu o pedido liminar formulado pelos Autores (Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos e Júlio José de Campos), contudo, determinou a suspensão da obra no imóvel objeto da controvérsia.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que, por meio de contrato particular, adquiriu de Luiz Augusto Gomes da Silva os direitos possessórios de parte do imóvel.

Assegura que antes de celebrar o negócio jurídico, pesquisou e analisou pormenorizadamente o “
status possessório deste imóvel, e diante de documentos incontestáveis decidiu por tratar da aquisição destes direitos possessórios, haja vista a iminente possibilidade de proposição de ação de usucapião extraordinário, ante o decurso do prazo para prescrição aquisitiva do bem era evidente
.”

Esclarece que, ao ser intimada para suspender a execução da obra, habilitou-se nos autos como terceira interveniente.

Alega que a ordem cautelar para suspensão da obra está desamparada de qualquer probabilidade de direito possessório por parte dos Agravados, notadamente quanto à ausência da posse e do esbulho.

Sustenta que a manutenção do
decisum
lhe ocasionará prejuízos pois, inobstante o Juiz singular ter autorizado a retirar os materiais do terreno litigioso, não dispõe de outro local para armazená-los.

Acentua que, de acordo com o “
pedreiro contratado para edificar a pequena edícula, restam, para sua finalização, apenas 10% da obra, o que equivale a mais 3 dias de serviço
”.

Frisa ser necessária a instalação das portas e janelas, assim como as vigas de sustentação do telhado da varanda, posto que sem elas não será possível conservar a obra até o deslinde da ação.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a decisão agravada, no sentido de ser cassada/revogada a decisão que, cautelarmente, determinou a suspensão da obra em parte do imóvel objeto do litígio, e profira, contraordem autorizando a Agravante a finalizar a obra, somente nos moldes requeridos
”.

O pedido liminar foi deferido em parte, conforme ID. 42250981.

Contrarrazões sob o ID. 45862966.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravados alegam a perda do objeto recursal, pois ao diligenciarem no local do imóvel, verificaram que as obras já foram finalizadas.

Devo consignar, todavia, que o término das obras, tal como afirmado, somente ocorreu em cumprimento à ordem liminar que consignou o prazo de 3 (três) dias para o cumprimento da medida.

Por essas razões, é imprescindível o julgamento do mérito recursal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Júlio José de Campos e Espólio de Isabel Coelho Pinto de Campos
, representado pelo Inventariante Júlio José de Campos, ingressaram com Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Zeferino Dias, Zuleika Antônia da Silva Dias e Luiz Augusto Gomes da Silva
.

Na peça inaugural, narraram que são legítimos proprietários e possuidores do terreno localizado no Lote n.o 04, Quadra 09, do Loteamento Bom Clima, na Cidade de Chapada dos Guimarães, com 828 metros quadrados, matriculado sob o n.o 4607 no Cartório do 6.o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Alegaram que, em 29/01/2020, ao chegar no imóvel, constataram que o bem havia sido invadido por terceiros, e em uma parte do terreno havia sido construída uma casa de cor verde e, na outra parte, muros com portão de grade, o qual estava fechado com cadeado.

Salientaram que apenas uma pequena fração do bem não havia sido afetada pela ocupação.

Acentuaram que, depois de fotografar o estado atual da área, afixaram uma placa com os dizeres de que o imóvel se tratava de propriedade particular.

Posteriormente, tomaram conhecimento de que os invasores eram os Requeridos.

Destacaram que, na parte que está fechada com muro, portão e grades com cadeado, em breve, caso não haja interferência do Judiciário, será edificada uma casa.

Forte nesses argumentos pugnaram, liminarmente, pela reintegração na posse do imóvel (ID. 45862974).

O pedido foi indeferido. No entanto, o Juiz da causa determinou a suspensão da obra que estava sendo executada no bem, nos seguintes termos (ID. 45862978):

[...] Os elementos de prova apresentados neste juízo preliminar não indicam, de modo satisfatório, o exercício do direito de posse pelos autores. Pelo que se verifica da própria narrativa da exordial, o imóvel em questão fora adquirido ano de 1979 (fls. 33/34), sendo que até a presente data não fora realizada pelos autores nenhuma construção e/ou benfeitoria diversa no local.

Conquanto aleguem que sempre tenham tomado cuidados com o imóvel, limpando-o e promovendo a manutenção necessária, não apresentou provas nesse sentido. Não havendo, portanto, elementos que demonstre o efetivo direito de posse sobre o imóvel em questão. O que, é certo, não se confunde com a sua propriedade, por traduzir o efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio.

Ao que indica a documentação apresentada na inicial, os requerentes apenas tomaram conhecimento da exata localização do imóvel na data de 29.1.2020, ao realizarem levantamento planimétrico da área, quando, então, constataram que parcela do bem havia sido supostamente invadida pelos requeridos, nela edificando uma residência.

Por outro lado, importante frisar não restar demonstrado pelos autores qualquer situação de perigo de dano também a autorizar o deferimento da medida de urgência.

Diante do exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência.

III. Todavia, não obstante inexista elementos a autorizar a tutela de urgência pretendida, é certo que pelo que se vê da petição de fls. 69/70, há edificação cuja construção está em andamento em parcela do imóvel em litigio. De modo que determino, em sede cautelar, a imediata suspensão da referida obra, devendo os requeridos serem intimados para tal finalidade, de maneira a preservar o objeto da lide e evitar consequências de ordem indenizatória.
[...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela empresa
A.R. DA SILVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – ME,
terceira interessada, sob a alegação de que, por meio de contrato particular, adquiriu de Luiz Augusto Gomes da Silva (3.o Requerido) os direitos possessórios de parte do imóvel
sub judice.

Defende a ausência de esbulho e de posse dos Agravados.

Assegura que para a finalização da obra se faz necessário apenas mais 3 (três) dias de serviço.

Frisa ser indispensável a instalação das portas e janelas, assim como as vigas de sustentação do telhado da varanda, posto que sem elas não será possível conservar a obra até o deslinde da ação.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a decisão agravada, no sentido de ser cassada/revogada a decisão que, cautelarmente, determinou a suspensão da obra em parte do imóvel objeto do litígio, e profira, contraordem autorizando a Agravante a finalizar a obra, somente nos moldes requeridos
”.

De início, cinge frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à ordem de paralisação da obra no imóvel objeto da ação de reintegração de posse.

Na hipótese, em que pese ao pedido liminar dos Autores/Agravados, consistente na reintegração da posse ter sido indeferido pelo Juiz da causa, foi determinado, de modo cautelar, a suspensão da obra que vem sendo realizada pela Recorrente.

A Agravante não nega a execução de edificação no terreno objeto do litígio, conforme se extrai da peça recursal.

De acordo com o afirmado, a obra encontra-se em estágio avançado, faltando apenas 10% (dez por cento) para o término dos trabalhos, o qual consiste na instalação de inserção das vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como a colocação das janelas e portas.

Observa-se pela foto anexada no ID. 42044452, a existência de materiais para construção no imóvel
sub judice
, tais como, pedrisco, areia, telhas etc.

Com efeito, evidencia-se que a inutilização desses materiais ocasionará prejuízos financeiros à Agravante e, sobretudo, à edificação.

Por essas razões,
ad cautelam
, imperiosa a complementação da obra nos moldes requerido, ou seja: colocação das vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como das portas e janelas, para evitar deterioração precoce do serviço já executado.

Ressalta-se, nesse ponto, que o trabalho deve ser realizado no prazo de 3 (três) dias, já que este foi o prazo assinalado pela Agravante.

Ademais, pelo que se extrai da Certidão constante do Id. 31275369, ao comparecer
in loco
para o cumprimento da ordem lançada pelo Juiz
a quo
, o Oficial de Justiça registrou que a determinação judicial foi atendida pelo Mestre de Obras, “
ficando a construção devidamente parada e lacrados
”(sic).

Nessa conjuntura, constato que para a proteção do bem litigioso e, a fim de obstar eventual entrada da Agravante ou de terceiros no local, torna-se essencial que o bem seja lacrado até o deslinde final da causa

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso para reformar o capítulo decisório que diz respeito à suspensão da obra. Nesse ponto, confirmo a determinação para que a empresa Recorrente (terceira interessada), no prazo de 3 (três) dias, providenciasse a colocação de vigas de sustentação do telhado da varanda, bem como a instalação das janelas e portas no imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020